Tribunal: STF
Processo: RHC 233628
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Lima Martins contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 803.415/SP, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.11.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o recorrente e corréu, pela prática do crime previsto no “artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 329, caput, na forma do concurso material erigido no artigo 69, todos do Código Penal” (e-doc. 4). O recebimento da denúncia não foi juntado aos autos.



    Em 9.1.2023, após a defesa prévia, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP manteve a prisão preventiva do recorrente e de corréu (e-doc. 6).



    3. Em documento quase ilegível, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prejudicado o habeas corpus “pela superveniência de sentença condenatória proferida em 26 de janeiro de 2023, que tornou superado o pedido de trancamento da ação penal, nos termos da Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 8).



    4. Em 18.2.2023, apontando como autoridade coatora o Desembargador Francisco Orlando, Relator, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela decisão de indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 2002726-10.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 803.415/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu “Seja deferida a providência liminar para que:



    I) A denúncia seja rejeitada, determinando-se o trancamento da ação penal, em razão do grave prejuízo à defesa. Alternativamente, a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do presente remédio heroico.



    II) Alternativamente, seja deferida a liminar, convertendo-se concedendo a liberdade provisória, pois não se pode excluir da apreciação do poder judiciário a lesão e a ameaça a direito, sobretudo quando se trata da vida de uma ser humano.



    IV) A confirmação da liminar ao final” (sic, fl. 8, e-doc. 3).



    Em 23.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 13).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SÚMULA N. 648/STJ.



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, a sustentada inépcia da denúncia encontra-se prejudicada, diante da superveniência de sentença condenatória, incidindo, no caso, a Súmula n. 648/STJ.



    2. ‘A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’ (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017.)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 28).



    5. Esse acordão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que a denúncia deve descrever de maneira individualizada a conduta do acusado. A inobservância desta descrição individual da conduta acarreta na inépcia da denúncia, tudo na forma da lei federal, consoante disposto no art. 41 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 35).



    Argumenta que, “se a autoridade coatora tivesse cumprido o princípio da razoável duração do processo e atendido o Código de Processo Penal que confere prioridade na tramitação do feito em que se trata de réu preso, o mérito teria sido julgado e, com certeza, a ação penal teria sido trancada, mas por culpa exclusiva do Poder Judiciário de Segundo Grau, a demora/morosidade causou imenso prejuízo ao paciente, na medida em que não pôde exercer a ampla defesa durante a instrução pelo fato de a denúncia ser inepta e, por conseguinte, a autoridade coatora julgou prejudicado o habeas corpus pela superveniente sentença” (fl. 3, e-doc. 35).



    Assevera que “o verbete sumular 648 do STJ não pode se sobrepor à garantia constitucional da ampla defesa, da necessária descrição da denúncia de acordo com o art. 41 do CPP, bem como, o paciente não pode ser prejudicado pela demora única e exclusiva do Poder Judiciário. Veja-se que a ordem foi julgada prejudicado pelo tribunal estadual pela própria demora da câmara julgadora, não por culpa do recorrente” (fl. 4, e-doc. 35).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão recorrida e superar a súmula 648 do STJ para reconhecer como inepta a denúncia e conceder a ordem para rejeição da denúncia; alternativamente, seja determinado ao Tribunal estadual em proceder com a análise de mérito do habeas corpus, afastando-se a súmula em tela” (fl. 6, e-doc. 35).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede não seja ele conhecido e, se o for, o seu desprovimento (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 803.415/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, confirmando a decisão pela qual a “superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal”. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato:



    “Conforme destacou a decisão agravada, a sustentada inépcia da denúncia encontra-se prejudicada, diante da superveniência de sentença condenatória, em 26/1/2023, incidindo, no caso, a Súmula n. 648/STJ.



    Com efeito, ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’ (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).



    Ademais, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 1502651-09.2022.8.26.0535, constata-se o julgamento da apelação criminal, em 26/4/2023, rejeitando a preliminar, no tocante à alegada inépcia da exordial acusatória, afirmando terem sido preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com base nos seguintes fundamentos: 



    Não há irregularidade com a peça inaugural, que narrou os fatos com todas as suas circunstâncias, afirmando que Gustavo e seus comparsas, previamente conluiados, se ajustaram para a prática do roubo. Os agentes não identificados obrigaram a vítima a parar no acostamento e Gustavo, Érick e Vinicius a abordaram, ameaçaram com arma de fogo, a agrediram fisicamente e obrigaram a ingressar no veículo deles. Surpreendidos por policiais civis em plena prática delitiva, desatenderam ordem de parada e atiraram na direção dos policiais. 



    Satisfeitos, portanto, os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, já que os acusados sabiam perfeitamente do que se defender. Ademais, alegou-se por alegar; não se indicou prejuízo concreto que a alegada inépcia pode ter acarretado para as pretensões defensivas. 



    Nesse contexto, o agravante não trouxe fundamentos suficientes para autorizar a modificação da decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 4-5, e-doc. 28).



    8. As instâncias anteriores assentaram a modificação da situação fático-jurídica. A decisão pela qual recebida a denúncia foi substituída pela sentença condenatória e pelo acórdão confirmatório da condenação, pelos quais afastada a preliminar da inércia, acarretando a perda superveniente do objeto do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a impetração pela qual se busca o trancamento da ação penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ATACADO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. A decisão ora agravada julgou prejudicado o primeiro agravo regimental interposto, que objetivava ‘o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória’, ante a superveniente prolação de sentença penal condenatória. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.075-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.9.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Supressão de instâncias. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa no sentido de que a condenação foi baseada na responsabilidade penal objetiva e na teoria do domínio do fato não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A superveniência ‘de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 209.399-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    A pretensão recursal é contrária à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora